Tribunal: TJES
Processo: 5019109-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019109-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e outros
RECORRIDO: KAROLAINY NOVAIS DAVEL DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019109-29.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
RECORRIDO:
KAROLAINY NOVAIS DAVEL DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da interrupção no fornecimento de água na residência da autora, no período de 01/05/2023 a 05/05/2023. A concessionária alegou que a suspensão decorreu da alta turbidez da água bruta do Rio Santa Maria, impossibilitando o tratamento adequado, e defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção prolongada do fornecimento de água configura falha na prestação de serviço essencial e se gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interrupção do serviço de fornecimento de água na residência da autora é fato incontroverso nos autos. Tem-se, portanto, que a interrupção prolongada de serviço essencial sem a devida assistência à população configura falha na prestação do serviço, vez que a concessionária ré tem o dever de assegurar a continuidade e a adequação do serviço de abastecimento de água.

4
. Ademais, a alegação de caso fortuito não exclui a responsabilidade da concessionária, pois esta deve adotar as medidas necessárias para minimizar os impactos, como fornecimento alternativo de água, o que não foi comprovado nos autos.

5
. Além disso, não há comprovação de comunicação prévia à parte autora sobre a interrupção e previsão de normalização do serviço de abastecimento de água, o que compromete o direito à informação do consumidor.

6.
Sendo assim, tem-se configurado o dever de indenizar a partir de responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). Sobre o
quantum
indenizatório, entende-se que o montante de R$ 3.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da Conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)